Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746086-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALTEMIR SILVESTRE DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial do usuário abordado, bem como com as filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo acusado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. Também na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea. 4. Preserva-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, haja vista que o crime foi cometido no Setor Comercial Sul, local de grande circulação de pedestres, principalmente durante o dia, e de fácil difusão da droga, dada a intensa movimentação de moradores de rua, sendo, ainda, próximo a centros de lazer e cultura, fato que se amolda ao bem jurídico que a legislação de regência objetivou tutelar. Ademais, as filmagens realizadas pelos policiais durante o monitoramento comprovam, extreme de dúvidas, que o acusado se aproveitava da intensa circulação de pessoas para vender entorpecentes no local. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 28 da Lei 11.343/06, e 59 do Código Penal, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Insurge-se, ainda, contra o critério utilizado para a fixação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) em que pese a quantidade de droga apreendida na posse direta do acusado (1,69g de crack) não ter sido significativa, até por se tratar do chamado “tráfico formiguinha”, a venda da porção de crack ao usuário BRUNO, por si só, já afasta a possibilidade de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. No mais, as circunstâncias fáticas evidenciam, sem a sombra de quaisquer questionamentos, que os entorpecentes encontrados em poder do ora apelante também se destinavam, ao menos em parte, à mercancia ilícita. (...) Inicialmente, de se dizer que, por óbvio, mostra-se incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, como pretendido pela Defesa, na medida em que ao menos duas circunstâncias judiciais foram, acertadamente, consideradas negativas ao recorrente (antecedentes e conduta social). Quanto aos maus antecedentes, a Autoridade sentenciante considerou o processo n. 2010.01.1.0956 para os maus antecedentes e para o reconhecimento da agravante da reincidência os autos n. 2010.01.1.098252-2 que dizem respeito a duas condenações por homicídio (um simples e o outro qualificado tentado – vide ID 57851943, fls. 14)” (ID 60632626). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003